Tribunal: TJMT
Processo: 1035021-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035021-97.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAULO RICARDO FERREIRA FARIA
RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME MÉDICO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR INADIMPLÊNCIA- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA- ILICITUDE CONFIGURADA- DANO MORAL IN RE IPSA- SENTENÇA REFORMADA-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplência, é obrigatória a notificação prévia ao consumidor, conforme art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98.
2. A ausência de notificação ao consumidor sobre a inadimplência torna a negativa de atendimento abusiva e, portanto, ilícita, mesmo havendo previsão contratual de suspensão após 5 dias de atraso.
3. A recusa indevida de cobertura médica configura dano moral presumido (in re ipsa).
4. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035021-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Hospitalares, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO FERREIRA FARIA - CPF: 044.207.571-59 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024